Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 8.615/2015 e 9.246/2017. REINCIDENTE. CUMPRIMENTO PENA. CRIME IMPEDITIVO.
1. O indulto consiste em um perdão de pena, concedido pelo Presidente da República, por meio de Decreto, para pessoas condenadas que se enquadrarem nos requisitos previstos.
2. Para a concessão do indulto ou comutação da pena, com base nos Decretos no 8.615/2015 e 9.246/2017, o apenado reincidente deverá ter cumprido 1/3 (um terço) da pena até a data limite prevista no ato presidencial.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.